Tribunal: TJBA
Processo: 0002342-49.2014.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002342-49.2014.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RICARDO MENGEL SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIA ALVES DIAS PEREIRA, RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no julgado que discorreu fundamentadamente sobre os motivos pelos quais entendeu não ser necessário iniciar fase de liquidação de sentença como pressuposto ao processamento de pedido de cumprimento da decisão coletiva.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaratórios, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 85437035
, opostos na Apelação Cível nº 0002342-49.2014.8.05.0043, de Canavieiras, em que figura como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargado
JOSÉ RICARDO MENGEL SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA